Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-82.2023.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000883-82.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS DA FONSECA - CPF: 065.876.241-97 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), MARCOS DA FONSECA - CPF: 065.876.241-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista

2. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando existo a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

3. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

4. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios referentes aos danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, (artigo 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ).

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso do autor provido.

8. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos tanto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
como pelo autor
MARCOS DA FONSECA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Repetição de Indébito e Dano Moral” n.o
1000883-82.2023.8.11.0052
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes bem como a inexigibilidade dos débitos descontados da conta corrente do autor; condenando a ré a restituir, em dobro, os valores descontados, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, nos termos do artigo 240 do Código Processo Civil e artigo 405 do Código Civil; condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso da data desta sentença (Súmula n.o 362 do STJ) e acrescido de juros demora de 1% (um por cento) ao mês da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A instituição bancária ré, ao interpor seu recurso, requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, alegando a comprovação de que houve despesas e pagamentos referentes ao cartão de crédito do autor.

Cita que “
para que o contrato entre em vigor, e consequentemente a cobrança da tarifa de anuidade, não é necessário o desbloqueio do cartão, sendo necessária apenas a assinatura da proposta de emissão do cartão/adesão por meios eletrônicos, conforme preâmbulo do contrato de utilização do cartão
”.

Defende que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral, expondo que “
nenhuma razão assiste a requerente no que diz respeito ao mérito de sua pretensão, isso porque não há contrato mútuo pela parte adversa, logo os pedidos de reparação material e moral pretendidos nos autos, devem ser julgados totalmente desprovidos de fundamento legal
”.

Assim, informa que “
o presente contestante se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte autora, inexistindo o cabimento de indenização moral e material nos presentes autos
”.

Quanto às atualizações dos valores, pugna seja determinado que os juros e correção monetária tenham como termo
a quo
a data de prolação da sentença, posto se tratar do momento em que se fixou o
quantum
indenizatório.

Por fim, mencionando acerca da inexistência de dano moral e dano material em dobro, defende que, caso o entendimento seja de forma adversa, sejam as indenizações arbitradas de modo razoável, minorando-se o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A parte autora,

por sua vez, ao interpor seu recurso, defende que “
o dano moral sofrido pela recorrente é inconteste, ultrapassando os limites do mero aborrecimento
”, de modo que o desgaste emocional consequentemente suportado é perfeitamente passível de reparação.

Diante do exposto, pugna a parte autora pela majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazoando o recurso interposto pela parte autora, a instituição bancária defende a manutenção da sentença recorrida, reafirmando que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral.

Alude acerca da inexistência de quaisquer danos indenizáveis, alegando que “
não logrou o autor provar houvesse sofrido qualquer dor moral, como lhe incumbia, por ser fato constitutivo de seu direito
”.

Por fim, elucidando que para a caracterização do dano moral, necessária se faz a demonstração de uma situação que ordinariamente faz presumir a existência da ofensa e, considerando que o autor não comprovou o dano sofrido, defende que inexiste respaldo suficiente que justifique a majoração da condenação determinada em sede de sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Repetição de Indébito e Dano Moral” n.o 1000883-82.2023.8.11.0052, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes bem como a inexigibilidade dos débitos descontados da conta corrente do autor; condenando a ré a restituir, em dobro, os valores descontados, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, nos termos do artigo 240 do Código Processo Civil e artigo 405 do Código Civil; condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso da data desta sentença (Súmula n.o 362 do STJ) e acrescido de juros demora de 1% (um por cento) ao mês da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não de cartão de crédito pelo autor junto à instituição bancária ré que, desde 11 de agosto de 2014, desconta de seu benefício previdenciário valores oriundos da suposta contratação que o autor afirma desconhecer.

Contestando os fatos, a instituição bancária, defende acerca da legalidade da operação, que afastaria a pretensão de indenização pelo autor, pugnando pela improcedência dos pedidos elencados na inicial.

O Juízo
a quo
, entendendo que “
a ré não trouxe qualquer documento idôneo a demonstrar a adesão do autor, nem tampouco os termos da relação estabelecida entre as partes
”, julgou procedentes os pedidos autorais, arbitrando a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); motivo pelo qual, irresignados, interpuseram os litigantes recursos de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, deveria a instituição bancária ré, ao contestar o feito, juntar à peça defensiva o contrato que teria dado origem aos descontos efetuados no benefício do autor.

Contudo, considerando que a ré deixou de apresentar aos autos o contrato supostamente firmado; tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Partindo dessa premissa e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação dos serviços pela parte autora, e a consequente legalidade dos descontos, resta caracterizada a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
.
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL
.
CARACTERIZADO
. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral
. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos juros e correção monetária, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
,
a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo
.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Assim, no caso de responsabilidade extracontratual, tem-se que os juros moratórios referentes aos danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, (artigo 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ).

Quanto à correção monetária, acerca dos danos materiais, esta incide a partir da data do efetivo prejuízo, consoante (Súmula n.o 43 do STJ); já nos danos morais, desde a data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, majorando-se o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como os honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; e determinando que os juros moratórios referentes aos danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, (artigo 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024